Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700614-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ORLANDO RODRIGUES VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reapreciação da tutela de urgência sob fundamento que “[a] meu ver, a questão da antecipação de tutela deferida já foi apreciada por este juízo e reapreciada pela E. Turma Recursal em sede de agravo de instrumento. A declaração de id 191176256, por seu turno, é anterior à distribuição da petição inicial e da primeira apreciação do pedido liminar e não aporta informação nova que permita reconsiderar a decisão.” Alega o agravante, 64 anos, que “foi admitido no Hospital Regional da Asa Norte, em 17/10/2023, com quadro de síndrome cardiorrenal tipo 4. Em 6/11/.2023 foi indicado hemodiálise”. Primeiramente, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência para conceder a vaga fixa para o tratamento da hemodiálise e inconformado com a decisão o agravante, interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (0700062-56.2024.8.07.9000) sendo novamente indeferida a tutela de urgência. Antes mesmo do julgamento do mérito do agravo de instrumento 0700062-56.2024.8.07.9000, o agravante peticionou mais uma vez no processo de origem (0700851-41.2024.8.07.0016) e requereu a reapreciação da tutela de urgência, alegando a piora no seu estado de saúde, havendo nova negativa pelo juízo a quo. Contra esta última decisão (ID 57361008 - Pág. 77), o agravante interpôs o presente agravo de instrumento e pede a concessão da tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o estado a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, o agravante encontra-se internado no HRAN, recebendo tratamento (ID 57361008 - Pág. 76). Transcrevo o relatório médico que foi objeto de apreciação pelo juízo de origem e o indeferimento combatido pelo presente agravo: “Paciente de 64 anos, José Orlando Rodrigues Viana encontra-se internado desde 17/10/2023 no HRAN atualmente no leito 523.1, e até o momento sem indicação de alta. É portador de hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca congestiva e doença renal crônica dialítica terminal. No momento paciente encontra-se internado, realizando sessões de hemodiálise intra[-]hospitalar 3 vezes na semana (cada sessão com duração de 4 horas). A não realização das sessões de hemodiálise implica em risco de vida para o paciente. Em vista de suas comorbidades, paciente sem condições de realização de atividades laborais.” Com o agravo, o paciente traz novo relatório médico, o qual não foi apreciado pela origem, ressaltando que “[a] internação prolongada vem contribuindo para o desenvolvimento de infecções hospitalares e acentuando o quadro de depressão do paciente.” Conforme se depreende do ofício, de 9/2/2024, da Central de Regulação, atualmente há 196 pacientes no total inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise e o agravante ocupa a 41a posição, dentre os de classificação vermelha. Necessário, portanto, respeitar a fila de espera, levando-se em conta que a inclusão na lista da Central de Regulação ocorreu em 18/12/2023, e que há 72 pacientes em igual condição (risco vermelho) aguardando a disponibilização da vaga pretendida. Ocorre que o autor está internado no HRAN recebendo os cuidados necessários. Certamente não há interesse do agravado em manter internado o paciente que poderia receber alta, realizando as sessões de hemodiálise ambulatorial. Estando, contudo, inviabilizada neste momento a disponibilização da vaga permanente, cabe ao autor aguardar, assim como muitos pacientes estão aguardando. Esse cenário em que o agravante recebe o tratamento necessário em ambiente hospitalar, e aguarda na fila para obter vaga no tratamento ambulatorial, afasta o argumento de que há risco grave e imediato à vida. O agravante não está desamparado e sem tratamento. Convém esclarecer que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA